Tribunal: STF
Processo: RE 354153
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo Regimental. 2.
Salário-educação. Constitucionalidade. Precedentes desta Corte. 3.
Decisão monocrática, nos termos do art. 557, do CPC. Atribuição que
não configura violação ao princípio da ampla defesa. 4. Ausência de
publicação do acórdão e inexistência de trânsito em julgado. Não
configuração de óbice à utilização do precedente. 5. Falta de
prequestionamento do art. 195, §6º, da CF. 6. Medida Provisória nº
1.518, de 19 de setembro de 1996, anterior à vigência da EC 14/96.
Inaplicabilidade do art. 246, da CF. 7. Agravo regimental a que se
nega provimento.